Tribunal: TJMT
Processo: 0019087-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc.
A justiça gratuita foi indeferida na decisão de id. 76242999.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados aos 16/07/2021 e não foi interposto recurso, tendo a parte tomado ciência em 20/07/2021.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não foi efetuado o preparo.
Assim sendo, não conheço do recurso, ante a deserção.
Intimem-se.
Com as cautelas de praxe, arquivem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator